Tribunal: TJDFT
Processo: 0745049-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745049-51.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0712837-14.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIA ELIANA MARCIEL MARQUES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Tendo em vista que a decisão de ID n° 53176413 indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, mantendo a denegação do pedido de justiça gratuita, intime-se o agravante a recolher o preparo recursal, nos moldes do art. 101, §2°, CPC. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora